Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão da gratuidade de justiça. Assim dispôs a decisão: “Remova-se o segredo de justiça atribuído aos autos uma vez que ausentes quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC. Retifique-se a autuação (procedimento comum cível). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, onde requer a inscrição de indisponibilidade, circulação e arresto de veículos, como também bloqueio de ativos em conta corrente dos demandados. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para que promova o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Narra o agravante que os autos originários se referem à ação para devolução de quantia extremamente alta repassada mediante golpe aos agravados, contendo pedido de bloqueio de veículos automotores que lhe foram transferidos, como devolução de parte do patrimônio desviado, embora não tenham sido efetivamente entregues. Conta que pleiteia pela gratuidade de justiça pelos seguintes motivos: 1) em razão do estelionato sofrido, teve seu patrimônio gravemente desfalcado; 2) perspectiva mínima de reaver os valores; 3) necessidade de arcar com pensão de três (3) salários mínimos; 4) está passando por conturbado divórcio (Vara de Família e Sucessões da Comarca de Pires do Rio: 5241816-34.2024.8.09.0127; 5835741-61.2023.8.09.0127; 5831990-66.2023.8.09.0127). Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada foi genérica e sem fundamentação apta a justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Salienta que a demanda ostenta valor da causa próximo a R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de reais) e, dado o elevado montante, o impacto em custas e eventuais honorários de sucumbência podem comprometer sensivelmente o sustento e a higidez econômica do agravante. Invoca o estabelecido no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal sobre o acesso à justiça como contraponto à uma análise simplesmente objetiva da capacidade econômica do demandante, de modo que a gratuidade não deve se basear somente no critério renda, mas no contexto econômico atual do agravante. Caso não concedida a gratuidade plena, pede a concessão ao menos para fins de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em eventual condenação do autor, conforme previsão no § 3o do art. 98 do CPC. Sustenta a urgência do deferimento de bloqueio dos veículos transferidos pelos agravados e não entregues, pois os requeridos continuam circulando livremente, inclusive gerando multa em nome do agravante. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela de urgência para determinar ao Detran/GO fazer constar no registro dos veículos restrição de licenciamento, circulação e transferência. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão, com a confirmação da tutela de urgência e a concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, em que pesem as alegações do Agravante para justificar a concessão das medidas pleiteadas, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer. Apesar da gravidade dos fatos narrados pelo Recorrente, importa observar que a antecipação da tutela é exceção ao contraditório perfeito e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível. As restrições pedidas - de inscrição de indisponibilidade, circulação e arresto de veículos - exigem comprovação de plano dada a gravidade das medidas. Neste ponto, tal como ponderou Sua Excelência, o caso exige melhor incursão no mérito e ampla dilação probatória para as medidas pretendidas. Na esteira do relatado pelo Agravante, as quantias que pretende reaver, bem como as movimentações financeiras demonstradas por meio dos extratos bancários, são incompatíveis com a alegada hipossuficiência, evidenciada a capacidade financeira do Agravante para fazer frente aos custos processuais. Com essas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator